Tribunal: TJDFT
Processo: 0711957-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711957-48.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RHAFAEL DOS SANTOS SIQUEIRA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rhafael dos Santos Siqueira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da Ação de Execução no 0725590-54.2023.8.07.0003, rejeitou a impugnação e manteve a penhora dos valores bloqueados na sua conta bancária, nos seguintes termos: “Não acolho a impugnação apresentada pelo devedor. Primeiro deve-se destacar que a constrição de maior valor se deu no dia 31/01/2024, no entanto o réu juntou extratos bancários que fizeram referência apenas até o dia 15/01. Ademais, nota-se que a conta Nu do devedor é utilizada para tudo, inclusive pagamentos diversos, quase diários, não se configurando como conta salário ou conta poupança. Por conseguinte, mesmo que a verba fosse integralmente salarial, seria possível penhora de parcela da mesma, conforme atual entendimento do STJ. E observando-se o salário mensal recebido pelo credor, constata-se que não foi penhorado sequer metade do total, o que somado a quantias outras recebidos pelo réu (conforme extrato juntado) chega-se à conclusão de que seu sustento e de sua filha não foi prejudicado. Por fim, não merece acolhimento a impugnação da parte executada no que diz respeito à impenhorabilidade de qualquer quantia até quarenta salários mínimos. Se assim fosse, qualquer devedor, inclusive o mais contumaz, poderia guardar até 40 salários mínimos (R$56.480,00) em suas contas sem comprovada natureza de poupança, ignorando o débito a que deu causa, em prejuízo do credor que, a seu turno, também faz jus à satisfação de seu crédito. Ademais, conforme jurisprudência do STJ sobre verbas guardadas com finalidade de poupança: "ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (AgInt no AREsp 1717962/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021)". Destarte, não é qualquer valor que pode ser protegido pelo manto da impenhorabilidade previsto no art. 833, X do CPC: a natureza de conta poupança precisa ser provada pelo devedor (art. 373, II do CPC). Assim, após preclusa esta decisão deve ser expedido alvará ao credor. Em acréscimo à decisão de id 187230543, fora penhorada nova quantia, constrita ainda em 15/02. Assim, em até 15 dias deve o credor informar seus dados bancários e apontar outra forma de satisfação, sob risco de suspensão. Intimem-se.” Em suma, o Agravante defende a impossibilidade de se penhorar verbas de natureza salarial. Alega que os valores bloqueados em suas contas bancárias são oriundos do seu trabalho, e que não possui outra fonte de renda. Esclarece que recebe o seu salário na conta do Itaú em dois momentos do mês (primeira parcela no dia 15 e a segunda nos dias 30 ou 31), cujas quantias são transferidas por portabilidade para a conta do Nubank, onde foram bloqueadas. Assevera que a manutenção da penhora acarreta grave prejuízo ao esforço de subsistência do devedor e afronta o princípio da dignidade da pessoa humana. Sustenta, ainda, que os valores são impenhoráveis, por serem inferiores a cinquenta salários mínimos, consoante disposição do artigo 833, IV, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que seja levantada a penhora dos valores que estavam depositados na conta corrente do Agravante. Sem preparo, por ser beneficiário de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No presente caso, pede o Agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada. Em juízo de cognição sumária, encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. De fato, o atual Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente em relação ao Código anterior (art. 649). O que era tido como “absolutamente impenhorável”, no novo regramento passa a ser “impenhorável”, permitindo, assim, maior espaço para o aplicador do direito mitigar a norma nos casos que examina. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em precedente paradigma, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018). Contudo, é indubitável que o Superior Tribunal de Justiça não autoriza a penhora de todo o numerário encontrado na conta corrente da parte executada, quando a verba tem natureza salarial. Assim, é possível, em determinadas situações, abrandar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. No caso concreto, trata-se de execução de título extrajudicial, no valor de R$ 28.332,85 (vinte e oito mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos), atualizado até 19.12.2023. No entanto, os documentos apresentados pelo Agravante nos autos originários (Id. 185629262) indicam que a penhora pleiteada certamente comprometerá sua subsistência, pois recebe a remuneração bruta de apenas R$ 2.245,70 (dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos) mensais, de baixo valor, e ainda arca com a pensão alimentícia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e contraiu empréstimo consignado, de modo que o montante líquido alcança pouco mais de R$ 1.000,00 (um mil reais) mensais. Registro, ainda, que o Agravante comprovou receber seu salário de forma parcelada, consoante contracheques anexados nos autos de origem (Id. 185629262, págs. 32-34), cujos valores coincidem com aqueles transferidos para a conta do Nubank (Ids. 57254986 e 57254987 deste recurso). Malgrado a conta corrente do Agravante tenha recebido outras transferências, referidos montantes, acrescidos da sobra de salário, são insuficientes para manter o mínimo existencial. Caso deferida a penhora, ainda que em percentual menor do que o requerido, não sobraria quantia suficiente para o sustento do Agravante. Assim, é necessário que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, pois a espera pelo julgamento poderá trazer danos de difícil reparação ao Agravante, já que os valores bloqueados/penhorados poderão ser levantados pelo Agravado a qualquer momento. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora